Tribunal: TJSP
Processo: 3002630-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Nintedanibe. Tutela de urgência concedida na origem. Solidariedade dos entes federativos. Tema 793 do STF. Documentos médicos acostados aos autos que satisfazem os requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. Hipossuficiência financeira comprovada. Medicamento registrado na ANVISA. Presentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Nintedanibe. Tutela de urgência concedida na origem. Solidariedade dos entes federativos. Tema 793 do STF. Documentos médicos acostados aos autos que satisfazem os requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. Hipossuficiência financeira comprovada. Medicamento registrado na ANVISA. Presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem. Inteligência do art. 300 do CPC.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.